Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. URGÊNCIA DEMONSTRADA. PACIENTE INTERNADO UTI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o argumento que o agravante está recebendo tratamento no leito em que se encontra internado. O agravante necessita realizar 03 (três) sessões por semana. Está inserido no Sistema de Regulação desde 03/05/2023, na classificação de risco VERMELHO – EMERGÊNCIA.

3. Decisão, ID 47409944, indeferiu o pedido de tutela recursal e deferiu os benefícios da gratuidade de justiça.

4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, ID 47888018.

5. O agravado não apresentou contrarrazões, certidão ID 48566935.

6. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso, id 47888018.

7. Com base na cognição sumária que o caso permite nesse momento, os requisitos para modificação da medida indeferida no juízo "a quo" estão presentes. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro como o que ora se apresenta.

8. A urgência está presente, por se tratar de paciente que possui doença renal crônica, necessitando de hemodiálise para sobreviver, estando internado até a abertura de vaga em hospital público para tratamento adequado e contínuo. Ademais, não é razoável que o paciente permaneça internado, ocupando leito de UTI sem real necessidade, ante o risco de contrair infecção hospitalar, mormente quando possui outras comorbidades. Portanto, resta comprovada a necessidade de ser disponibilizado à parte agravante tratamento de hemodiálise.

9. Precedentes: Acórdão 1420271, 07002285920228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022 e Acórdão 1412415, 07002597920228079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 8/4/2022.

10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, forneça ao agravante a realização hemodiálise ambulatorial (máximo 3 sessões por semana) em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público, observado o prazo de 10 (dez) dias, da publicação do presente Acórdão.

11. Intimem-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização e a Secretaria Estadual de Saúde do DF.